Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015690-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (AGRAVADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (AGRAVADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (AGRAVADO), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0010-65 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), CHENET E CHENET LTDA - ME - CNPJ: 04.409.422/0001-76 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - CPF: 285.317.871-49 (ADVOGADO), FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 280.628.588-71 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015690-11.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO CATERPILLAR S.A., BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, VOTORANTIM CIMENTOS S.A., TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, CHENET E CHENET LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ
-

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de recuperação judicial é cabível apenas após a sua homologação (AREsp no. 555.308/PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015690-11.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO CATERPILLAR S.A., BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, VOTORANTIM CIMENTOS S.A., TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, CHENET E CHENET LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015690-11.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em pedido de Recuperação Judicial, indeferiu
a suspensão dos apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus sócios
.

A agravante alega que o
deferimento não importa tão somente na suspensão das ações e execuções, mas sim na suspensão da exigibilidade da própria obrigação, como já registrou expressamente vários Juízos que tratam de recuperação
.

Aduz que
a exclusão dos apontamentos em nome da Agravante e seus sócios, além de encontrar guarida na própria LRF, em seus artigos 6o, 47, 49 e 52, encontra respaldo, ainda, no artigo 297 do CPC, nos artigos 4o e 5o da LICC, especialmente na jurisprudência que vem se formando sobre o tema.

Argumenta que para atingir o objetivo buscado é necessário que seja favorecida de todos os efeitos decorrentes da suspensão da exigibilidade dos créditos
pré-recuperação
.

Sustenta que para isso é de extrema importância não haver restrições creditícias em seu nome e dos seus sócios, a fim de obter a confiabilidade negocial no mercado até a apresentação e aprovação do plano.

Tutela antecipada indeferida (id n.
20862995).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento (Id no. 27748989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015690-11.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO CATERPILLAR S.A., BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, VOTORANTIM CIMENTOS S.A., TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, CHENET E CHENET LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante recorre do
decisum
que, em Ação de Recuperação Judicial, indeferiu a suspensão tanto do registro de seu nome e dos sócios nos cadastros de inadimplentes quanto a dos protestos, proferido nestes termos:

(...)

Assevera a Recuperanda, a necessidade de deferimento de suspensão dos protestos dos títulos emitidos pela devedora e das inscrições das dívidas junto ao SERASA e SPC dos títulos cambiais, constantes na relação de credores apresentada, seja em nome/CNPJ da requerente e/ou nome/CPF de seus sócios.

Pois bem. In casu, entendo que o pleito não merece acolhimento, eis que o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não tem o condão de impedir que os credores lancem mãos de medidas de que dispõem em virtude do inadimplemento da devedora, dentre elas o protesto e a inclusão do nome em banco de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, preconiza que: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.”

Ressalte-se ainda, que nessa fase processual não há que se falar em créditos sujeitos a novas condições de adimplemento, uma vez que a novação dos créditos somente ocorrerá com a homologação do plano e consequente concessão da recuperação judicial, não se podendo olvidar ainda, que tal novação fica sujeita a condição resolutiva, uma vez que, por força do disposto no art. 61, da Lei n. 11.101/05, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarretará a convolação da recuperação judicial em falência.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou dispondo quanto à possibilidade da continuidade das restrições e protestos, vejamos:

(...)

Portanto, pelo acima exposto, a pretensão da Recuperanda não merece acolhimento, razão pela qual

INDEFIRO a suspensão dos apontamentos e protestos existentes em nome da devedora e de seus sócios.
(Id 24225655)

A jurisprudência pátria já consolidou que apenas
após homologado
o plano de recuperação judicial é que ocorre a novação dos débitos, e só então há ensejo para a sustação dos protestos e retirada dos nomes das recuperandas e de seus sócios dos órgãos restritivos por débitos ali descritos,

à exceção dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, e 59 da LRF).

Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, o deferimento do processamento da RJ não autoriza a suspensão, ainda que temporária, dos apontamentos ou protestos existentes em nome da empresa ou empresário em recuperação.

Nesse sentido: AREsp 559.733, Ag 1367390, AREsp 897215, AgInt no AREsp No 831.501 – SC , REsp no. 1374259/MT e AREsp no. 555.308.

Desta Câmara: AI n. 1010894-45.2017.8.11.0000 e 1008935-68.2019.8.11.0000.

Somente com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial é que virá o momento processual adequado para a apuração dos créditos excluídos e incluídos na novação, e para os últimos caberá a baixa dos respectivos protestos e registros em listas de devedores.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020